Tribunal: TJMT
Processo: 0001642-40.2019.8.11.0008
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001642-40.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ADEAN FERREIRA DE FREITAS - CPF: 038.656.711-52 (APELANTE), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO), JOSE LAILSON DE LIMA (APELANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADEAN FERREIRA DE FREITAS - CPF: 038.656.711-52 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LAILSON DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001642-40.2019.8.11.0008

APELANTE: ADEAN FERREIRA DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E CONVINCENTE – AGENTE RESPONSÁVEL PELA DISTRIBUIÇÃO DO ENTORPECENTE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – EVIDENTE ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A MERCANCIA DE DROGAS – REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS DE FORMA IDÔNEA [MAUS ANTECEDENTES E NATUREZA DA DROGA] – ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL –
QUANTUM
REDIMENSIONADO
COM EXTENSÃO DE EFEITOS AO CORRÉU – REDUÇÃO,
DE OFÍCIO
, DO AUMENTO REFERENTE À REINCIDÊNCIA – FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) RECOMENDÁVEL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso].

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006”
[Enunciado Orientativo n. 3, Turma de Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso].

Há motivação idônea para fixar a pena-base acima do mínimo legal ao desvalorar os maus antecedentes e a natureza da droga [pasta-base de cocaína], especialmente em razão da gravidade concreta da conduta, nos termos dos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Tóxicos; contudo, se constatado a desproporcionalidade no aumento, deve-se reduzi-lo a fim de guardar harmonia com as peculiaridades do caso concreto, readequando-se o
quantum
final da reprimenda e também da sanção pecuniária.

Embora o Código Penal não delimite a fração de incidência das atenuantes e agravantes, a jurisprudência recomenda aplicá-las na fração de 1/6 (um sexto), ressalvada a possibilidade de alteração mediante fundamentação concreta.

Tratando-se de situações processuais idênticas, a decisão – que reajusta a dosimetria da reprimenda no que concerne à natureza da droga – deve se estender também ao corréu, por força da previsão contida no artigo 580, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aviado por ADEAN FERREIRA DE FREITAS, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT (autos n. 1642-40.2019.811.0008 – Código 148947), que o condenou à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 880 (oitocentos e oitenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 [tráfico de drogas].

A defesa assevera que as provas colhidas na instrução criminal apresentam-se insuficientes para a condenação, sendo cabível a aplicação da parêmia
in dubio pro reo
.

Consigna, ainda, que a conduta melhor se amolda ao artigo 28, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que as drogas apreendidas na posse do acusado eram destinadas para o seu consumo pessoal.

Subsidiariamente, busca a redução da pena-base, sob o argumento que o recrudescimento para a circunstância judicial atinente à “natureza da droga” é desproporcional [doc. digital n. 99845521].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo réu, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória [doc. digital n. 99845525].

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 100948992].

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
ADEAN FERREIRA DE FREITAS
, a prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006.

A denúncia foi assim colocada:

“
[...] Consta do incluso inquérito policial que no dia 18 de março de 2019, por volta das 19h, em via pública, nesta urbe, os denunciados ADEAN FEREIRA DE FREITAS e José Lailson de Lima, de forma consciente e voluntária, traziam consigo e guardavam, para o fim de comercialização 3g e 12g de cocaína [...].

Segundo restou apurado, na data dos fatos, a guarnição da PM [...], após receber denúncia anônima de que atrás do cemitério velho na cidade de Barra do Bugres/MT estariam comercializando Drogas, se deslocaram ao local indicado, momento em que abordaram os denunciados,
o qual o denunciado ADEAN FERREIRA DE FREITAS, vulgo “Dean”, trazia consigo 16 trouxinhas de substância análoga à cocaína
e o denunciado José Lailson de Lima, vulgo “Negueba”, trazia consigo 46 trouxinhas de substância análoga à cocaína [...]”
(doc. digital n. 99845508 - grifei).

Encerrada a instrução processual, o magistrado de origem julgou a denúncia procedente e condenou ADEAN FERREIRA DE FREITAS como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, estabelecendo a pena privativa de liberdade de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 880 (oitocentos e oitenta) dias-multa.

Além disso, o juiz singular condenou o corréu, José Lailson de Lima, pelo cometimento do mesmo crime; contudo, aplicou-lhe a minorante do tráfico privilegiado, ficando a reprimenda estabelecida em 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, substituída por duas restritivas de direito, consistentes no pagamento de prestação pecuniária – no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) – e de serviços públicos à comunidade [CP, art. 43, I e IV].

José Lailson optou por não recorrer da sentença condenatória, enquanto ADEAN busca sua absolvição, por ausência de provas. Quando não, pleiteia a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no artigo 28, da Lei n. 11.342/2006, e subsidiariamente pugna pela reanálise da pena-base, ao argumento de que o recrudescimento utilizado para negativação da “natureza da droga” é desproporcional.

Em relação à tese absolutória, há nos autos provas incontestes que justificam a condenação dele.

A
materialidade
delitiva restou satisfatoriamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto e laudo de constatação preliminar (doc. digital n. 99845508), exame definitivo (doc. digital n. 99845509) e pelos depoimentos testemunhais.

O auto de constatação preliminar elaborado pelos investigadores de polícia lotados na Delegacia Municipal de Barra do Bugres/MT atestou que o material apreendido com o apelante se tratava de “
16 (dezesseis) porções de substância análoga à cocaína, embalada em embalagem de plástico, pesando aproximadamente 3 (três) gramas”
(doc. digital n. 998455008).

No mesmo sentido, a Gerência de Criminalística – Coordenadoria de Tangará da Serra/MT – certificou que todo o material apreendido foi “
submetido à reação preliminar para detecção de cocaína com Tiocianato de Cobalto II e apresentou

resultado POSITIVO, indicativo da presença de cocaína”
(doc. digital n. 998455008).

Quanto à autoria,
na fase investigativa
o policial militar, ADRIANO CÉSAR MUNIZ MARTINS, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“
[...] QUE ontem, dia 18.2.2019, por volta das 20h o depoente estava comandando a guarnição de serviço que estava efetuando rondas nas ruas desta cidade quando receberam uma denúncia anônima de que havia uma pessoa traficando drogas nas proximidades do antigo cemitério, na orla do Rio Paraguai; QUE imediatamente se deslocaram até o local denunciado e lá se depararam com José Lailson, já conhecido nos meios policiais como sendo traficante e que ‘trabalha’ para uma pessoa conhecida por ‘Penca’; QUE o suspeito foi abordado e revistado, tendo sido encontrado em seu poder a quantia de R$ 265,00 e quarenta e seis ‘trouxinhas’ envoltas em plástico da cor azul, contendo uma substância química com cheiro e aparência de pasta-base de cocaína; QUE o suspeito Lailson se encontrava em companhia de Wanderson Lemes de Souza que também foi revistado e encontrado em seu poder a quantia de R$ 10,00; QUE das proximidades do antigo cemitério se dirigiram à residência de José Willian, conhecido como ‘Penca’ e lá foi encontrado o suspeito ADEAN FERREIRA DE FREITAS; QUE ao ser abordado e revistado foi encontrado em seu poder a quantia de R$ 20,00 e dezesseis ‘trouxinhas’, envoltas em plástico da cor branca, contendo uma substância química com cheio e aparência de pasta-base de cocaína [...]”
(doc. digital n. 99845508).

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar, WILLIAN GRANELLA OENNIN, e do investigador de polícia, MARCO ANTÔNIO DE MOURA (doc. digital n. 998455008).

O coacusado, JOSÉ LAILSON DE LIMA, quando interrogado na Delegacia de Polícia, afirmou que:

“[...] realmente estava comercializando droga e o dinheiro arrecadado seria usado para pagar seu aluguel; QUE além de vender a droga apreendida em seu poder também iria usá-la; QUE o interrogando alega que não conhece as pessoas que lhe fornece a droga para vender. QUE faz mais ou menos um mês que está comercializando drogas nesta cidade; QUE o interrogando vende por R$ 10,00 cada ‘trouxinha’; [...] QUE o interrogado alega que não conhece a pessoa chamada ADEAN e não tem amizades com o mesmo [...]”
(doc. digital n. 998455008).

O apelante, ADEAN, arguiu seu direito constitucional de permanecer em silêncio (doc. digital n. 998455008).

Em juízo foram ouvidas as testemunhas WILLIAN, MARCO ANTÔNIO, WANDERSON DE SOUZA, VIVIAN SILVA CARAN FLORINDO, e realizado o interrogatório dos acusados.

Nesta etapa, o policial militar, WILLIAN, ratificou as declarações prestadas em sede policial, acrescentando que:

“
Testemunha
: A gente já havia vindo recebendo diversas denúncias informando que uma pessoa por vulgo “Negueba”
[alcunha de José Lailson]
fazia a comercialização de entorpecentes, pasta-base, na rua atrás do antigo cemitério [...]. No dia do fato, a gente foi averiguar a situação e localizamos o José Lailson, juntamente com um usuário na frente da residência que já é conhecida da Polícia Militar e, no momento em que foi realizada a abordagem em ambos, com o José foi encontrado um frasco com quarenta e cinco ou quarenta e seis porções de pasta-base de cocaína e mais R$ 250,00 [...] em notas pequenas [...]. Ao ser indagado,
o José Lailson informou que a droga era fornecida por José Willian, vulgo ‘Penca’, que já tem passagem por tráfico
[...] e que ele fornecia para ele comercializar no local e o ‘Penca’ residia numa rua [...] próxima ao antigo hospital.
Aí a gente deslocou no local
[...]
o José Willian não estava
[...]
e foi encontrado o ADEAN, no fundo da residência
. A gente fez a abordagem nele e foi localizado 16 porções de pasta-base, pronta para o comércio e R$ 20,00 [...].
Indagado o mesmo ele também informou que vendia drogas para o ‘Penca’ e que era o mesmo procedimento que entregava o ‘Negueba’, ou seja, porções prontas para o comércio, era feita a venda durante a noite
[...]
e posterior à venda eles repassavam o dinheiro adquirido para o José Willian novamente
[...]
e era dele as duas bocas de fumo, pontos, tanto atrás do hospital quanto próximo atrás do cemitério e eles eram ‘gerentes’ das bocas de fumo
.

MP
: O ADEAN foi encontrado na casa do Penca? Ele falou o motivo de estar nessa casa?

Testemunha
: Isso.
Só falou que estava para vender drogas
.

MP
: Então eles seriam os intermediários entre o ‘Penca’ e os usuários de drogas? Eles transportariam e entregariam aos usuários?

Testemunha
: Isso.
Eles eram os responsáveis pela venda
. O ‘Penca’ adquiria essa droga de fora, embalava,
repassava para eles e eles revendiam para os usuários e repassavam os lucros para o ‘Penca’
[...]. Nós já tínhamos a informação onde ele residia, depois de fazer a detenção do Lailson,
ele informou que era do ‘Penca’ e levou nós até o local, mas ele não estava e só estava o ADEAN
[...].

MP
: Então a rotina deles então era ir até a casa do Penca, retirar e revender na orla do rio [...]

Testemunha
: Na orla e
na onde estava o ADEAN, onde ele foi preso era local de venda de drogas, eram essas duas ‘lojinhas’
[...].

Defesa
: Os dois, assim, vocês tinham informação se eram suspeitos de tráfico ou se eles faziam uso de drogas [...]?

Testemunha
: A informação era de venda, de tráfico de drogas, a questão era venda mesmo, boca de fumo, foi repassado por diversas denúncias informando de tráfico de drogas”
(arquivo digital – nome da mídia: 148947 - WILLIAN GRANELLA OENNING - Testemunha.wmv).

O policial civil, MARCO ANTÔNIO, narrou que estava de plantão quando os acusados foram conduzidos à Delegacia de Polícia pelos policiais militares. Afirmou que eles foram abordados com drogas, mas que estavam em locais diversos. Relatou que os entorpecentes estavam fracionados em pequenas porções e que o apelante era conhecido pelos investigadores por outras ocorrências policiais (arquivo digital – nome da mídia: 148947 - MARCO ANTONIO DE MOURA - Testemunha.wmv).

A testemunha, VIVIAN, limitou-se a narrar a existência de predicados pessoais favoráveis em relação a José Lailson (arquivo digital – nome da mídia: 148947 - VIVIAN SILVA CARAN FLORINDO - Testemunha.wmv).

A testemunha, WANDERSON, afirmou que é dependente químico e conheceu ambos os acusados como usuários de drogas. Declarou que, no dia dos fatos, estava usando droga junto com José Lailson. Relatou que somente presenciou a prisão de José Lailson, uma vez que em relação ao apelante os policiais “
apareceram com ele depois
”. Narrou que já frequentou a residência onde ADEAN foi preso e que normalmente usava droga no local (arquivo digital – nome da mídia: 148947 - WANDERSON DE SOUZA - Testemunha.wmv).

JOSÉ LAILSON confessou que foi preso portando droga e que estava usando o entorpecente com outro usuário. Disse que o adquiriu “
na rua
” de um indivíduo; contudo, não forneceu maiores detalhes sobre a identificação dele. Narrou que ADEAN foi preso em local diverso de onde estava e que apenas o viu quando foram apresentados à autoridade policial. Por fim, relatou ter adquirido o entorpecente para seu consumo pessoal (arquivo digital – nome da mídia: 148947 - JOSE LAILSON DE LIMA - Interrogatório.wmv).

Por sua vez, ADEAN respondeu que:

“
Réu
: [...] no dia desse fato [...] me desloquei até a casa do José Willian. Eu sou usuário [...] e com ele eu peguei cento e sessenta reais em entorpecente, dezesseis trouxinhas.

Juiz
: Você pegou com ele as drogas?

Réu
: Com ele, para o meu uso. Eu sou usuário [...] alí era uma boca de fumo. Aí eu estava voltando para casa quando a polícia me abordou, comigo estavam essas dezesseis trouxinhas.

[...]

MP
: E essa informação de que o senhor vende drogas para o “Penca”?

Réu
: Não senhor, eu não vendo drogas. Eu sou usuário [...] uso no cachimbo, feito de tampa de garrafa, com cano de alumínio, bota a tela de alumínio em cima, e põe aceso e põe o entorpecente.

MP
: O senhor foi preso com esse cachimbo?

Réu
: Não senhor [...] o cachimbo tinha ficado em casa [...]. Nessa hora que me pegaram eu tinha usado e aí eu fui pegar mais.

[...]

Defesa
: Você sabia se pessoas da polícia sabiam que você era usuário?

Réu
: Tenho umas passagens como usuário de droga.

Defesa
: No momento da abordagem as dezesseis trouxinhas estavam com você mesmo? Você estava na sua casa ou na casa do José Willian?

Réu
: Eu tinha acabado de sair da casa do José Willian e estava indo para a minha casa”
(arquivo digital – nome da mídia: 148947 - ADEAN FERREIRA DE FREITAS - Interrogatório.wmv).

Ao contrário do asseverado pela defesa, não há se falar que a prova judicializada é insuficiente para a manutenção do édito condenatório.

Os elementos colhidos no
iter
processual – notadamente as provas orais produzidas –, não deixam dúvidas quanto à autoria delitiva.

Conforme o apurado no caderno processual, os acusados foram abordados em regiões conhecidas no meio policial como locais frequentados por usuários de drogas.

Desde a fase inquisitorial, os agentes de segurança afiançaram ter chegado à pessoa do apelante após a prisão de José Lailson, vulgo “Negueba”, e que o corréu confessou estar comercializando drogas sob o comando de José Willian, vulgo “Penca”.

Narraram que José Lailson informou o endereço de “Penca” – local que também era conhecido como uma “boca de fumo” – e que o próprio corréu conduziu a guarnição ao imóvel.

Acrescentaram que entraram na residência e realizaram a detenção do apelante, o qual estava sozinho e portava 16 (dezesseis) trouxinhas de pasta-base de cocaína.

Por fim, relataram que ADEAN também lhes confidenciou que estava traficando sob ordens de “Penca”, que “
seguia o mesmo procedimento
” que o corréu, “Negueba”, ou seja, recebia porções prontas para o comércio, comercializava no período noturno e repassava o dinheiro para o “Penca”.

Muito embora a testemunha WANDERSON tenha buscado isentar a responsabilidade criminal dos acusados pela prática do tráfico de drogas, confirmou que os locais onde ambos foram presos eram “bocas de fumo” conhecidas por ele.

Neste ponto, a defesa não juntou nenhuma prova concreta que permita conclusão diversa de que o apelante estava praticando o tráfico de drogas. Aliás, cumpre ressaltar que não há nenhum indicativo de animosidade ou qualquer outro motivo a autorizar a conclusão de que os policiais militares quiseram imputar-lhe falsamente a prática do delito.

Bem se sabe que o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão constitui meio de prova idôneo para justificar a condenação, especialmente nos casos em que são corroborados em juízo por outros elementos de prova, produzidos sob a garantia do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, pacífica é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. [...]
(AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)

[...] Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova. Precedente. [...]
(STJ, HC 418.529/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018).

Também este é o teor do
Enunciado Orientativo n. 8
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Não é demais lembrar que o crime tipificado no art. 33, da Lei de Drogas não exige, necessariamente, provas da comercialização da substância entorpecente, bastando que o agente pratique uma das inúmeras condutas descritas no tipo penal.

Nesse ponto é elucidativa a doutrina de Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho:

“
Embora a expressão ‘tráfico de drogas’ esteja associada, na linguagem comum, à ideia de mercancia e lucro, o conceito jurídico é diverso, pois não se exige qualquer elemento subjetivo, além da simples consciência e vontade de praticar qualquer dos dezoitos verbos-núcleos mencionados”
(Lei de Drogas Comentada Artigo por Artigo, Ed. Método, 3ª ed. pág. 101).

E não destoa a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] DESTINAÇÃO MERCANTIL DEMONSTRADA - JULGADO DO TJMT - ATOS DE COMÉRCIO - IRRELEVÂNCIA - ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT [...] O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “trazer consigo” e ter em depósito” substância entorpecente para fins de mercancia (TJMT, Ap nº 133912/2017) [...]
” (N.U 0003618-03.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [...] DESNECESSIDADE DE FLAGRANTE NO ATO DA MERCANCIA [...] DELITO CLASSIFICADO COMO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 7 DO TJMT [...] O tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, sendo irrelevante o fato de o agente não ser surpreendido em atos de comércio (TJMT, Enunciado Criminal 7) [...]”
(N.U 0005207-49.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 11/09/2020)

A condição de usuário invocada pela defesa tampouco autoriza eximir o apelante da responsabilidade penal que lhe é atribuída.

Não raras vezes a traficância se torna a ocupação habitual daquele que faz uso de drogas, seja para a manutenção do vício, seja em razão do ganho fácil que a atividade resulta.

O legislador ordinário – antevendo as situações de alegação de uso para afastar o reconhecimento do tráfico de drogas – arrolou no art. 28, §2º, da Lei n. 11.343/2006, algumas circunstâncias a serem consideradas no momento da sentença, para sopesar se a droga se destinava, ou não, a consumo pessoal,
verbis
:

“§2º. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à
natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação
, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos
antecedentes do agente
”
.

Renato Brasileiro de Lima, discorrendo sobre o tema, lembra que a acusação pode se valer dos critérios objetivos apontados pelo art. 28, §2º, da Lei de Drogas, como indicativos da possível traficância:

“Nesse caso, não se pode objetar que se trata de uma prova diabólica, no sentido de se atribuir à acusação uma modalidade de prova impossível ou excessivamente difícil de ser produzida, porquanto teria que fazer prova de um fato negativo,
in casu
, a ausência do especial fim de agir ‘para consumo pessoal’, o que,
a contrario sensu
, autorizaria a condenação do acusado pelo tráfico de drogas.
Ora, apesar da natural dificuldade em se comprovar a ausência desse elemento subjetivo especial, demonstrando-se que a droga apreendida com o acusado não era para consumo pessoal, fato é que a acusação pode se valer dos critérios objetivos apontados pelo art. 28, § 2º, como indicativos de possível traficância
”
[Legislação Criminal Especial Comentada, 2ª edição, Salvador: Editora Juspodivm, 2014
,
p. 700].

No caso em exame, embora tenha sido apreendida pequena porção de entorpecente [16 (dezesseis) trouxinhas de pasta-base de cocaína, pesando aproximadamente 3g (três gramas)] e o acusado tenha afirmado que é dependente químico, as circunstâncias da prisão em flagrante, as declarações dos policiais – no sentido que ele e o corréu agiam sob o comando de outro traficante – e da subsequente apreensão das drogas, permitem concluir o seu envolvimento na mercancia ilícita,
razão pela qual não há se falar em desclassificação, conforme pretendido pela defesa.

Assim,
comprovada a materialidade e a autoria delitiva, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser conservada, consoante os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO [...] DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS, [...] APREENSÃO DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES VARIADAS EM POSSE DO APELANTE – FRAGMENTAÇÃO EM PORÇÕES INDIVIDUAIS [...] CONDIÇÃO DE USUÁRIO – RESPONSABILIZAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS NÃO ELIDIDA – TRAFICANTE-USUÁRIO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PRETENSÕES ABSOLUTÓRIA/DESCLASSIFICATÓRIA IMPERTINENTES [...] A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008) [...]”
(N.U 0000231-60.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO [...] ALMEJADA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – AS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS [...] Inviável a pretendida desclassificação da conduta para a figura descrita no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06 quando os elementos de prova jungidos aos autos demonstram a indubitável destinação mercantil do entorpecente apreendido [...]"
(N.U 0001226-06.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).

Em relação à reanálise da dosimetria da pena corpórea e da multa, o pedido merece parcial provimento.

Reexaminando a primeira fase dosimétrica, verifico que o juiz singular fixou a pena basilar em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, por valorar negativamente os “
antecedentes
” e a “
natureza
” do entorpecente apreendido em poder do réu.

A fim de melhor visualização da questão recorrida, reproduzo o trecho da sentença que trata da matéria:

“A
culpabilidade
do acusado é normal ao tipo, assim como as
circunstâncias
do crime. As
consequências
do crime não desfavorecem o acusado, pois próprias do mesmo. A
personalidade
do acusado não deve ser considerada em seu desfavor [...]. Igualmente, nada desabona a
conduta social
do acusado. Há registros de
antecedentes criminais, vez que o acusado possui 6 (seis) condenações transitadas em julgado nos autos dos processos de códigos n. 81020, 82330, 85973, 91757, 89133, 53606, que deu origem ao executivo de pena n. 82444 (4159-62.2012.811.0008)
[...], no entanto a fim de se evitar a aplicação do
bis in idem
, as condenações nos autos dos códigos 81020, 82330, 85973 se prestarão para fins de valoração das circunstâncias judiciais e, as demais, serão analisadas na segunda fase [...]. Quanto à natureza da droga, cuida-se de pasta-base de cocaína, na quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, constatou-se aproximadamente 0,3 gramas [...].
Assim a natureza do entorpecente apreendido deve ser sopesada de forma negativa, sobretudo ante a substância cocaína apresentar alto poder viciante
. [...] aplico a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 7 anos e 6 meses de reclusão e 700 dias-multa [...]”
(doc. digital n. 99845510).

Bem se vê que os argumentos utilizados para a negativação
das vetoriais
são idôneos; contudo, ainda que se revele necessária a elevação da pena em razão do argumento supracitado, tenho que os aumentos empregados não guardam a proporcionalidade que deve nortear o julgador na análise dosimétrica.

Digo isso porque o magistrado majorou a pena basilar do crime de tráfico em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ou seja, acima da 1/2 (metade) da sanção mínima para o tipo penal, ante a presença de duas circunstâncias judiciais negativas.

Assim, passo à readequação da dosimetria.

A pena prevista para o crime do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Para a fixação do
quantum
de exasperação da pena-base, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que “
a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação matemática, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculos aritméticos levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas, sim, um
exercício de discricionariedade vinculada
” (AgRg no AREsp 1332802/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 26/10/2018 – grifo é nosso).

Assim, embora haja uma álea de discricionariedade na fixação da pena, ela é vinculada e balizada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Pelas razões aqui expostas, na primeira fase dosimétrica, considerando desfavorável os “
antecedentes
” do acusado e a “
natureza
” do entorpecente, majoro a pena-base em 1/6 (um sexto) para cada vetorial, encontrando o
quantum
de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Dando continuidade à dosimetria, mantenho a agravante do
artigo 61, I, do Código Penal
, valendo-me dos registros n. 91757, 89133 e 53606 – formalizados no executivo de pena n. 4159-62.2012.811.0008 – como bem destacado na sentença condenatória pelo juiz singular.

Entretanto, o aumento empregado – 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão – também não guarda a proporcionalidade na análise dosimétrica, isso porque a reprimenda intermediária foi recrudescida em 1/3 (um terço) da sanção mínima prevista para o crime.

É assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que, a despeito do silêncio legislativo, o aumento da pena em face da existência de agravantes, reclama fundamentação quando ele ultrapassa a fração de 1/6 (um sexto).

Nesse ponto, é tranquila a jurisprudência da nossa Corte Cidadã:

“[...] Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora não estabelecida pelo Código Penal a quantidade de aumento de pena em decorrência das agravantes genéricas, deve ela se pautar pelo patamar mínimo fixado para as majorantes, que é de 1/6 (um sexto). [...]”
(AgRg no HC 612.769/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020)

A propósito, este Sodalício já se posicionou neste mesmíssimo sentido ao decidir que “
embora ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação da pena em razão da reincidência, o incremento da pena em fração 1/6 (um sexto) pela aplicação dessa agravante é o mínimo indicado pela doutrina e jurisprudência pátrias”
(N.U 0040646-50.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020).

Assim, havendo apenas uma circunstância agravante, dizente à
reincidência
do acusado, hei por bem reajustar,
de ofício
, a pena, na fase intermediária, em 1/6 (um sexto); à míngua de outras causas de diminuição ou aumento de pena, fixo a sanção definitiva em
7 (sete) anos e 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e pagamento de
777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, a despeito do reajustamento da pena, considerando a existência de circunstâncias judiciais negativadas e da reincidência do agente, conservo-o no
fechado

[art. 33, §§2
o
, “b”, e 3
o
, do Código Penal e 42, da Lei n. 11.343/2006].

Por fim, imperioso destacar que, embora não questionado pela defesa do corréu,
JOSÉ LAILSON DE LIMA
, sobre a dosimetria da pena, nada obsta que sejam estendidos a ele os benefícios conferidos ao apelante
ADEAN
, consoante estabelece o artigo 580, do Código de Processo Penal, ainda que
de ofício
, considerando que o juiz singular fez incidir na sua reprimenda a negativação desproporcional da circunstância judicial da “natureza da droga”, sob a mesma fundamentação.

Segundo entendimento do STJ, “
nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, a decisão do recurso interposto por um dos acusados, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros [...]”
(PExt no HC 594.593/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020).

Portanto, passo à análise da pena do coacusado.

DA PENA DO COACUSADO,
JOSÉ LAILSON DE LIMA

À vista da negativação somente em relação a “
natureza
” da droga apreendida com o corréu [pasta-base de cocaína], fixo a pena-base em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, além do pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Dando sequência à aplicação da pena, verifico a inexistência de agravantes e atenuantes.

Na fase derradeira, mantenho a minorante prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, conforme reconhecida pelo juízo de origem, uma vez que o coacusado preenche os requisitos constantes no artigo supracitado, reduzindo a pena na fração de 2/3 (dois terços) e encontrando a pena definitiva de
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e pagamento de
194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, conservo os demais termos da decisão atinentes ao regime de pena [aberto] e a substituição por duas restritivas de direitos [prestação pecuniária e de serviços comunitários].

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do apelante, ADEAN FERREIRA DE FREITAS, reajustando a reprimenda final para
7 (sete) anos e 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e pagamento de
777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa
, e,
de ofício
, estendo os efeitos ao corréu, JOSÉ LAILSON DE LIMA, readequando sua reprimenda para
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e pagamento de
194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021